Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ALVES DE FIGUEIREDO SOUSA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0739019-65.2021.8.07.0001 proposta por SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (agravado/autor), exarada nos seguintes termos (ID 109274997 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação de Busca e Apreensão sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, proposta por SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de MARCOS ALVES DE FIGUEIREDO SOUSA, na qual o réu contestou o pleito e requereu, em caráter de urgência, a revogação da medida liminar, em decorrência das medidas de contenção à pandemia de Covid-19 e irregularidade na diligência de notificação para constituição em mora. Decido. Carece ao réu a probabilidade do direito invocado para a concessão da medida de urgência pleiteada, na forma do art. 300 do CPC. Primeiro, não há necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, bastando que seja entregue no endereço por ele declinado no contrato, pois presume-se a validade do ato se o devedor não promoveu a prévia comunicação de sua alteração. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada. [...] (Acórdão no 1380966, 07095354520218070020, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, publicado no PJe 29/10/2021) Segundo, não se aplica ao caso as teorias que visam o reequilíbrio ou a mitigação dos efeitos de eventos imprevisíveis sobre os contratos. Como é cediço, as convenções firmadas entre as partes, no gozo de suas plenas capacidades e nos limites do direito patrimonial a elas disponível, presumem-se paritárias, simétricas e com força obrigatória (pacta sunt servanda) até a superveniência de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, admitindo-se, neste caso, a sua modificação equitativa com suporte na cláusula geral rebus sic stantibus, sempre de maneira excepcional e limitada, ex vi dos artigos 478 e seguintes do Código Civil. Trata-se da denominada Teoria da Imprevisão, cuja aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico, concorde remansosa doutrina, depende da coexistência de três pressupostos para que o devedor possa pleitear a redução da prestação ou alterar o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva advinda da mudança abrupta das condições objetivas inaugurais do ajuste, a saber: 1) evento extraordinário e imprevisível; 2) onerosidade excessiva que cause a insuportabilidade do cumprimento do ajuste; 3) obrigação de prestação continuada ou de execução diferida no tempo.[1] Não obstante, há de se observar que o regramento civil foi além da adoção pura da Teoria da Imprevisão ao exigir que o fato superveniente acarrete não só enorme desvantagem para o devedor como ainda extrema vantagem para o credor (art. 478, do Código Civil). Veja-se que a inclusão desse conceito jurídico indeterminado condicionou a aplicação do referido instituto à existência de desgraça de uma das partes com correspondente enriquecimento injustificado da outra. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto proferido por esta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INOCORRÊNCIA. [...] Para que seja aplicada a Teoria da Imprevisão, é necessário que, além de se demonstrar o ônus excessivo para o devedor, seja comprovado o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do imprevisto. [...] Apelações improvidas. (Acórdão no 948072, 20140510130263APC, Relator Des. HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, publicado no DJe 21/6/2016) No entanto, o réu não traz aos autos quaisquer elementos de prova que apontem para a ocorrência de vantagem extrema do credor derivada diretamente dos fatos por ele articulados (Covid-19), sequer demonstra adequadamente a suposta redução abrupta de seus rendimentos ou mesmo a comprova que exerce a atividade alegadamente afetada. Também não se aplica a regra jurídica insculpida no art. 317 do Código Civil, pois não se verifica manifesta desproporção entre o valor da prestação devida. Veja-se que a desproporção "deve ser verificada levando-se em conta as próprias prestações, ou seja, o critério é objetivo, não sendo possível a adoção de um critério puramente subjetivo, que leve em conta a desproporcionalidade e a imprevisibilidade do ponto de vista de quem esta obrigado ao cumprimento da prestação".[2] No caso vertente, o evento extraordinário e imprevisível suscitado pelo devedor (pandemia de Covid-19), embora não se olvide que seja causa determinante de eventuais embaraços pessoais ao cumprimento do contrato em razão da possível diminuição da renda outrora auferida, não acarreta, per se, alteração da obrigação pactuada, mantendo inertes as condições objetivas inicialmente avençadas, vale dizer, não houve incremento desproporcional da prestação ajustada. Ressalte-se que o pedido do réu se mostra contraditório, pois pretende a suspensão da mora decorrente das "parcelas vencidas até 29 de abril de 2021", mas a causa de pedir deste feito refere-se à mora constituída sobre a parcela no 11 do contrato, vencida em 5 de julho de 2021, quando o retorno da alegada atividade profissional há muito havia sido autorizada pelo Poder Público, conforme artigo 4o, inciso I, do Decreto Distrital no 40.583, de 1o de abril de 2021. Por fim, a mera inexatidão material constante do mandado (erro de digitação quanto ao modelo do veículo) não é suficiente para alterar o conteúdo decisório, cujo cumprimento fora fielmente cumprido, inclusive. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da tutela, mantendo incólume a medida liminar já cumprida. Quanto às demais matérias invocadas pelo réu, reserva-se a sua análise para o pronunciamento definitivo acerca da lide, oportunizando-se a formação do contraditório. Emende o réu o requerimento para demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/declaração de rendimentos, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício e não recebimento dos pedidos reconvencionais formulados na contestação. (...) Em suas razões recursais (ID 32191620), o agravante alega que “houve NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO ANTERIOR impedindo INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO E DAS POSSIBILIDADES DE ACORDO, considerando que o agravante não assinou o AR do Id. 107724438, E NÃO RECEBEU TAL NOTIFICAÇÃO E DELA NÃO TOMOU CIÊNCIA, anulando todos os atos posteriores.” (ID 32191620 – Pág. 10) Defende que não deve prosperar a tese de que não há necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, bastando que seja entregue no endereço do devedor declinado no contrato. Sustenta que em razão das medidas de contenção geradas pela pandemia do Covid-19, resta caracterizada a chamada teoria da imprevisão insculpida no art. 317 do Código Civil, de forma a possibilitar a revisão do contrato firmado entre as partes. Aduz que “o artigo 393, o Código Civil aponta para uma possibilidade de inadimplemento ou mora com excludentes de responsabilidades ao devedor: o instituto do caso fortuito ou força maior, quando este for a causa. Por se tratar de uma pandemia mundial e algo que ninguém poderia prever ou impedir, temos que ela se enquadra nesse tipo de evento.” (ID 32191620 – Pág. 15) Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Despacho de ID 32209763 oportunizou ao recorrente juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. Manifestação do agravante (ID 32756858). Gratuidade indeferida (ID 32807744). Preparo recolhido (ID 33220743). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No sistema processual civil, a regra é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida excepcional somente permitida quando constada a possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). Na espécie, estão ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos limites desta cognição, observo que a constituição em mora é pressuposto fundamental para a liminar na ação de busca e apreensão, o que pode ser comprovado pelo envio de carta com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Nesse quadrante, reputo afastada a probabilidade do direito invocado, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao mesmo endereço informado pela agravante na ocasião da celebração do contrato de alienação fiduciária, como se vê do confronto dos documentos acostados na petição inicial dos autos originários, argumento bastante para indeferimento da liminar. Ademais, quanto as razões referentes à teoria da imprevisão em virtude da COVID-19, em sede de cognição sumária, entendo que a pandemia analisada isoladamente não configura motivo imprevisível a ensejar a interferência do Judiciário no negócio entabulado entre as partes. É cediço que o advento da pandemia tem gerado grave crise financeira no País, contudo, para a resolução/revisão contratual, deve-se analisar caso a caso, levando em consideração o acervo probatório coligido pela parte que se diz prejudicada, a partir da qual o juiz forma o seu convencimento. Na espécie, todavia, não há, neste momento processual, elementos que comprovem a alegada onerosidade excessiva. A bem da eventualidade, quanto ao perigo de dano, vale o registro que a fundamentação recursal perpassa de forma genérica pelo requisito, sem demonstração da sua incidência que possa desnaturar o mandamento liminar exarado pelo juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o exame do mérito deste recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se.